Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JANETE BATISTA ELIZIARIO - CPF: 029.270.941-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “
NÃO

PROCURADO”
- MORA NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovada que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso daquele constante do contrato e devolvida pelo motivo “não procurado”, é forçoso convir que não houve a regular constituição em mora, requisito essencial para a efetivação da garantia fiduciária.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Biz, marca: honda, ano/mod.: 2019/2019, placa QCL-7803
,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em desfavor da
Janete Batista Eliziario
.

Nas suas razões, a agravante sustenta que merece reforma a decisão agravada, uma vez que não foi oportunizada a emenda da inicial antes de decidir o feito.

Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor é suficiente para comprovar a mora, posto que enviada para o endereço constante do contrato, indicado pela contratante, quando de sua celebração.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja deferida a busca e apreensão do bem objeto da lide. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 44005962).

Ausente contrarrazões, diante da não angularização do feito (Id 55650497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
Janete Batista Eliziario
, lastreado no
Cédula de Crédito Bancário n. B91831220-3, no valor de R$ 6.991,20 (seis mil e novecentos e noventa e um reais e vinte centavos), para pagamento em 24 parcelas, sendo a primeira com vencimento para 10 de maio de 2019, com vencimento final em 10 de abril de 2021
, destinado à aquisição do veículo Biz, marca: honda, ano/mod.: 2019/2019, placa QCL-7803,
ante a inadimplência das prestações a partir de maio de 2019
.

Para tanto, trouxe aos autos o Cédula de Crédito Bancário (Id 43299465 - Pág. 88), Notificação Extrajudicial com o respectivo Aviso de Recebimento (Id 43299465 - Pág. 98) e Demonstrativo do Débito (Id 43299465 - Pág. 102).

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar de busca e apreensão em razão da ausência de constituição em mora do devedor.

Vejamos.

Inicialmente, saliento que, como sabido, a partir do entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na Sumula n° 72, a constituição do devedor fiduciante em mora é pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, devendo o documento comprobatório do referido ato integrar a petição inicial, não se cogitando, assim, a intimação da parte autora para a sua emenda.

Não bastasse, verifica-se que a
jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial não foi encaminhada para endereço do contrato, uma vez que na cédula de crédito bancário (Id 43299465 - Pág. 88), consta como endereço da devedora na Av. Domingos Briante, Zona Rural, CEP 78445-000, no município de Nova Maringá/MT e, por outro lado, a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço na Avenida Amos Bernardino Zanchet, CEP 78445-000, Nova Maringá/MT.

Verifica-se, ainda, que o aviso de recebimento retornou com o campo “NÃO PROCURADO” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 43299465 - Pág. 98).

Portanto, a notificação encaminhada e não entregue, inclusive, para local diverso do endereço contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em mora.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO DA MORA – ENVIO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELO DEVEDOR NO CONTRATO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado nos autos que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, considera-se como não atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora.
A constituição em mora é requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão motivo pelo qual a sua ausência acarreta o indeferimento da inicial e, consequentemente, a extinção do processo sem julgamento do mérito.”
(TJ-MT - AC: 10099390320208110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO - JULGANDO A AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Compulsando os autos, verifica-se que não restou demonstrado o efetivo cumprimento da notificação do devedor fiduciário, porquanto a prova acostada demonstra que a carta notificatória retornou com a informação “não procurado”.
Logo, a notificação extrajudicial adunada aos autos é inservível para comprovação regular da mora, razão pela qual deve ser extinta a ação.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que esta foi devolvida pelos correios com a observação de “não procurado”.”
(N.U 1001593-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (destaquei)

Por conseguinte, considerando que “
a comprovação da mora é

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula no 72 - STJ), constituindo matéria de ordem pública, a configurar um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, pode, em virtude do efeito translativo do recurso, ser conhecida e analisada em sede recursal.

Nesse contexto, restando evidenciada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, a extinção da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
e, por conseguinte, declaro extinta a ação de busca
e apreensão, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o, do CPC.

Condeno o autor da ação de busca, ora agravante, ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Sem honorários, diante da não angularização do feito (Id
55650497).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020